Tribunal: TJBA
Processo: 8019286-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019286-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: G. L. F. e outros

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA. IMUNODEFICIÊNCIA. VACINAS. CUSTEIO DE TRATAMENTO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação Cível interposta por menor, representado por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para determinar o custeio de exames diagnósticos e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, indeferindo, contudo, o pedido de fornecimento de vacinas prescritas.

2. A parte autora alega que as vacinas possuem natureza terapêutica, em razão da condição clínica do menor, portador de imunodeficiências, e requer majoração da indenização por danos morais e adequação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o plano de saúde deve custear vacinas prescritas como parte do tratamento do menor;

(ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais; e

(iii) verificar a correção do valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, especialmente quando relacionado a doenças cobertas.

4. As vacinas pleiteadas não possuem caráter preventivo genérico, mas terapêutico, conforme prescrição médica, destinadas à proteção do menor imunocomprometido contra infecções graves, sendo, portanto, parte do tratamento.

4. O direito à saúde, com proteção prioritária à criança e ao adolescente (CF/1988, art. 227), impõe interpretação ampliativa para assegurar tratamentos clinicamente justificados.

5. A negativa indevida de cobertura configura dano moral in re ipsa, sendo devida a reparação em valor compatível com a gravidade da omissão e vulnerabilidade do autor. Majoração para R$ 15.000,00.

6. A verba honorária deve refletir o proveito econômico auferido com o provimento jurisdicional, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Majoração para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde deve custear vacinas prescritas como parte de tratamento clínico de paciente imunodeprimido, ainda que não incluídas no rol da ANS, quando necessárias à proteção terapêutica individual.

2. A negativa injustificada de cobertura por plano de saúde enseja o dever de indenizar por danos morais.

3. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar o valor econômico da obrigação de fazer reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019286-04.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante G. L. F. e outros e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .